Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES.

1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.

2 – Desobediência. “desobedecer a ordem legal de funcionário público” (art. 330 do Código Penal). O réu, em 01/12/2019, em flagrante delito de violência doméstica, desobedeceu à ordem emanada de policiais militares em serviço para abrir a porta e permitir o ingresso deles, após chamada da vítima, que lá também residia. A testemunha Marcelo (id32857173) afirma, em consonância com a denúncia e as provas colhidas na fase inquisitorial, que o réu somente saiu da casa após a utilização de spray de pimenta, quando ele saiu e passou a agredir (partiu pra cima dos policiais), quando foi contido com a utilização de arma não letal (taser).

3 – Tipicidade e exaurimento. Alegação de post factum não punível. A alegação da defesa de que o ato configura post factum não punível não pode ser acolhida. A desobediência caracteriza-se pelo descumprimento de ordem legítima de agente do Estado. Os atos praticados pelo réu se deram durante a execução da prisão e não após. Trata-se, pois, de ato que se reverte da tipicidade.

4 – Dosimetria. Conduta social. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime (HC 132857 / DF, 2009/0061849-6 Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159). Quanto aos delitos, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Ao tempo da prática do fato ora imputado ao réu, ou mesmo da sentença, não havia sentença anterior com trânsito em julgado. O processo 20180610012978, distribuído em 11.11.2019 houve absolvição (id32857208); O processo 07032588920208070006, distribuído em 14.04.2020 arquivamento ou trancamento e o processo 0002277-04.20208070006, distribuído em 21.10.2020, ainda se encontra em tramitação. Não é possível computar os registros criminais, seja como maus antecedentes, seja como conduta social negativa. Estabelece-se a pena mínima como base, sem circunstâncias judiciais ou agravantes. Sentença que se reforma para fixar a pena mínima como definitiva.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte.